Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. EXERCICIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apesar de haver indícios de irregularidade na contratação de plano de saúde coletivo pela Apelante e seu cônjuge, vez que não pertencentes ao quadro de funcionários ativos, aposentados e pensionistas da CODEVASF, o que obstaria a possiblidade de associação à ASSEMCO – Associação dos Empregados da CODEVASF, entidade responsável pela administração do convênio com o plano de saúde Apelado, não há efetiva comprovação de tal situação nos presentes autos, como bem observado pelo Juízo de origem.
2. Diante de uma possível irregularidade, o plano de saúde agiu unilateralmente interrompendo a prestação de serviço, o que ensejou a presente demanda. Ou seja, agiu acreditando estar no exercício regular de um direito.
3. Levando em consideração os fatos constantes nos autos e que a interrupção da cobertura contratual de seguro saúde se deu por apenas 7 (sete) dias, período compreendido entre a interrupção e a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem, o dano moral não merece ser reconhecido na espécie.
4. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados.